Tribunal: TJMMG
Processo: 2000147-73.2020.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - PRELIMINAR - PERDA DO OBJETO - DEMISSÃO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA - ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL INDEPENDENTES - OBJETO DE ANÁLISE DISTINTO - NÃO ACOLHIMENTO - MÉRITO - ART. 305 DO CPM - EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS NÃO DESFAVORÁVEL - GRAVIDADE DO DELITO E CIRCUNTÂNCIAS EM QUE FOI PRATICADO - INCOMPATIBILIDADE - MOTIVOS QUE JUSTIFICAM A EXCLUSÃO DOR REPRESENTADO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
- As circunstâncias que permeiam o grave crime de peculato cometido pelo representado demonstram sua incompatibilidade para com as funções de um policial militar e, consequentemente, evidenciam que ele não possui condições de continuar integrando às fileiras da Corporação castrense. - Representação julgada procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000147-73.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 0001771-96.2017.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 30/06/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO – DEMISSÃO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA – ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL INDEPENDENTES – OBJETO DE ANÁLISE DISTINTO – NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO – ART. 305 DO CPM – EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS NÃO DESFAVORÁVEL – GRAVIDADE DO DELITO E CIRCUNTÂNCIAS EM QUE FOI PRATICADO – INCOMPATIBILIDADE – MOTIVOS QUE JUSTIFICAM A EXCLUSÃO DOR REPRESENTADO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - As circunstâncias que permeiam o grave crime de peculato cometido pelo representado demonstram sua incompatibilidade para com as funções de um policial militar e, consequentemente, evidenciam que ele não possui condições de continuar integrando às fileiras da Corporação castrense. - Representação julgada procedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado o Sd PM Washington da Silva Barbosa, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de perda de objeto arguida pela defesa do representado e, no mérito, também por unanimidade, em julgar procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação do representado, Washington da Silva Barbosa, e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Trata-se de representação para fins de perda da graduação, promovida pela ilustre Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal de Justiça Militar Estadual, em desfavor de Washington da Silva Barbosa, sob os seguintes fundamentos, verbis: O representado, denunciado perante a 2ª Auditoria de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais pela prática do crime de peculato-furto, após regularmente processado nos autos n. 0001771- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 96.2017.9.13.0001, veio a ter a conduta desclassificada para a de peculato, sendo condenado à pena de três (03) anos de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 303, caput, do Código Penal Militar, de acordo com a r. sentença proferida em 30/11/2018, inteiramente confirmada em 2ª instância, nos termos do v. acórdão datado de 05/12/2019. Segundo consta dos referidos autos, escalado no 4º/1º turno como intendente da 218ª Cia PM/42º BPM, no período das 19:00 horas do dia 1º/04/2017 às 07:00 horas do dia 02/04/2017, e mesmo se encontrando armado fixo, o representado equipou-se com o colete balístico marca Glágio, n. de série 116003. Não tendo registrado esse fato no livro próprio da Companhia de Polícia Militar, ao final de seu turno o representado não desarmou o equipamento e levou o colete balístico para a sua casa, apropriando-se do bem público com o objetivo de repassá-lo ao seu irmão Wellington de Assis Barbosa, com quem o equipamento foi apreendido no dia 09/04/2019, por ocasião de uma ocorrência de furto de carga na Rodovia BR-135, em Montes Claros. Além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pela gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a exclusão do Sd PM WASHINGTON DA SILVA BARBOSA da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar (Evento 1 – INIC1). Com a representação, foram juntadas cópias reprográficas de parte da ação penal em referência (Evento 1). Por determinação deste relator, foram juntadas as certidões de antecedentes criminais do representado provenientes da Justiça comum, Comarca de Curvelo/MG, bem como desta Justiça Militar (Eventos 9 e 13), e o extrato de registros funcionais, emitido em 10/12/2020, o qual informa, (Evento 18 – EXTRATO1): Data de nascimento: 28/11/1983 Inclusão na PMMG: 16/07/2010 Situação funcional: EXCLUÍDO Notas Meritórias ........................................................... 08 (oito) Menção elogiosa .......................................................... 08 (oito) Advertência Verbal ....................................................... 02 (duas) Conceito ...................................................................... A+50 Após tentativas infrutíferas de localização do representado, foi procedida a sua citação por edital (Eventos 17, 20, 26, 30, 33 a 36). Diante da ausência de manifestação do representado, este relator solicitou a designação de defensor público para apresentação da sua defesa, na forma regimental (Eventos 37 e 39). As razões escritas de defesa do representado foram, então, oferecidas pela douta defensora pública Dra. Letícia Barra Veira, sob os fundamentos a seguir elencados (Evento 44 – DEFESAESCRITA1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em sede preliminar, alegou a perda do objeto da presente representação, tendo em vista que o representado já foi excluído, por decisão administrativa, das fileiras da Polícia Militar, conforme informado no extrato de registros funcionais. A fim de corroborar tal entendimento, citou julgados deste TJMMG. No mérito, inicialmente, salientou que o Processo de Perda da Graduação não tem por finalidade reexaminar as provas do processo penal com o intuito de absolver o representado ou diminuir a pena que lhe foi imposta. Ao contrário, é a oportunidade de demonstrar que, apesar da aplicação da pena criminal superior a dois anos, o representado possui condições éticas, morais, disciplinares e hierárquicas de permanecer na Corporação. Nesse sentido, aduziu que a verdade jurídica imposta pela decisão condenatória transitada em julgado, no caso em tela, é a de que o representado delinquiu, pois foi condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão pelo cometimento do crime de peculato, previsto no art. 303, caput, do Código Penal Militar. Todavia alegou que o quantum da pena aplicada foi suficiente para reprimir e punir a conduta. Além disso, disse que o representado era um policial exemplar, com excelentes serviços prestados à Corporação e à sociedade mineira, não se podendo admitir que uma única conduta apague toda a sua vida profissional, a qual foi marcada por boas e relevantes atuações. Nesse sentido, destacou os registros apontados em seu extrato funcional. Salientou também que a jurisprudência desta egrégia Corte tem diversas decisões no sentido de que, “quando a pena aplicada pelo crime é alta comparando-se a conduta realizada, ela é suficiente para a punição do representado”. Nesses termos, requereu que seja arquivada a presente representação, em face da perda do seu objeto. No mérito, pugnou pela improcedência da representação, a fim de manter o representado nas fileiras da PMMG. Alternativamente, caso seja julgada procedente a presente representação, requereu que seja determinada a aposentadoria compulsória do representado, com os proventos proporcionais ao tempo de serviço prestado, fundamentando o seu pedido no Recurso Especial n. 601.146, no qual foi proposta pelo Ministro Marco Aurélio a seguinte tese: “A cláusula final do § 4º do artigo 125 enseja a procedência parcial do pedido, o afastamento do policial militar da força, mediante reforma compulsória.” É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de representação para fins de perda da graduação, oferecida em desfavor de Washington da Silva Barbosa, em face da sua condenação a pena de 03 (três) anos de reclusão pela prática do crime de peculato, previsto no art. 303, caput, do Código Penal Militar. Em sede preliminar, argui a defesa a perda do objeto da presente representação sob o fundamento de que o representado já foi excluído, por decisão administrativa, das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Por esse motivo, pugna pelo arquivamento do presente feito. Todavia, razão não lhe assiste. Mantenho o meu entendimento já manifestado em outras oportunidades quando do julgamento de feitos dessa natureza, no sentido de que a demissão administrativa determinada pelo Comandante-Geral da PMMG é consequência da comprovação, em sede de Processo Administrativo-Disciplinar, do cometimento de uma transgressão disciplinar, medida diversa da que ocorre na presente ação, que tem sua origem na condenação criminal a pena privativa de liberdade superior a dois anos. O extrato de registros funcionais acostado ao evento 18 demonstrou que, na esfera administrativa, o ora representado foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 121.620/17 – 14ª RPM, como incurso no inciso II do art. 64 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (Lei Estadual n. 14.310/2002), ou seja, por ter, em tese, praticado conduta antiética descrita no inciso III do artigo 13 do mesmo diploma legal. Ao final do referido PAD, a autoridade administrativa julgou procedente a acusação feita em desfavor do acusado, ora representado, determinando a sua demissão da Polícia Militar de Minas Gerais. Nessa esteira, temos que o objeto a ser tratado na presente ação originária oferecida pelo Ministério Público se fundamenta no §4º do art.1251 da Constituição Federal, no art. 1112 da Constituição do Estado de Minas Gerais e no art. 1023 do Código Penal Militar. 1 Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] omissis § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 2 Art. 111 – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei, e as ações contra atos administrativos disciplinares TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Outrossim, nos termos do art. 2054 do RITJMG, o Órgão Pleno avaliará, no julgamento da representação oferecida pelo Ministério Público perante este TJMMG, se “o crime praticado pelo representado o incompatibiliza com o exercício das funções nas instituições militares estaduais” e, caso positivo, decretará a perda da graduação da praça com a consequente demissão da Corporação a que pertence. Ademais, como é sabido, as esferas administrativa e criminal são independentes, e uma mesma conduta pode ensejar a responsabilização criminal do servidor, sem acarretar, obrigatoriamente, a administrativa, ou vice-versa. A responsabilização no âmbito administrativo não exime a responsabilização na esfera criminal, bem como também não exclui de análise suas consequências, como ocorre na presente ação. Sobre a matéria, José Armando Costa leciona que “o fato irregular atribuído ao agente público poderá, ao mesmo tempo, configurar infração disciplinar e crime comum, o que renderá ensejo a que ele, de modo simultâneo, responda disciplinar e criminalmente”5. Por tais razões, rejeito a preliminar de perda do objeto arguida pela defesa do representado. No mérito, entendo que melhor sorte não assiste ao representado. Conforme entendimento sedimentado nessa Corte castrense, a análise do presente feito deverá ser realizada a partir do sopesamento da vida funcional do representado, antes e depois do fato delituoso, das circunstâncias em que o crime ocorreu, dos reflexos na sociedade e na tropa e outros que o julgador entender pertinente para avaliação do caso concreto. Partindo dessa premissa, verifica-se que o extrato de registros funcionais não apresenta elementos desfavoráveis ao representado, considerando que, ao longo de quase 09 (nove) anos que esteve na Corporação, foram anotadas 02 (duas) punições em seu desfavor e, (dezesseis) recompensas. Lado outro, o mesmo não se pode dizer sobre as circunstâncias que permeiam o grave crime praticado pelo representado. Sem a pretensão de rediscutir o mérito da condenação imposta, a qual traduz uma verdade jurídica irrefutável em face do trânsito em militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. 3 Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois anos, importa sua exclusão das forças armadas. = 4 Art. 205. Se o Tribunal julgar que o crime praticado pelo representado o incompatibiliza com o exercício das funções nas instituições militares estaduais, decretará a perda do posto e da patente do oficial ou a perda da graduação da praça, com a consequente demissão ou exclusão da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar. 5 COSTA, José Armando da. Direito Administrativo disciplinar. Brasília: Brasília Jurídica, 2004, p.42. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 julgado, não se pode desconsiderar que, no caso em tela, o representado valeu-se da sua função de intendente da 218ª Cia/42º BPM e do conhecimento que possuía sobre o funcionamento e os protocolos inerentes a um setor tão sensível em qualquer unidade policial, inclusive da ausência de controle dos coletes por número de série, ao assumir o serviço no dia 1º/04/2017, apropriando-se do colete balístico n. 116003 sem fazer qualquer registro do fato. A experiência não só de caserna do militar (quase nove anos de serviço) mas de sua própria atividade funcional, como intendente da unidade policial, demonstra que sua atitude não foi um simples descuido, uma falta de cuidado objetivo no trato com os materiais sob sua responsabilidade, mas, ao contrário, ele se aproveita de sua expertise na função, conhecedor dos processos e rotinas da intendência, da pequena chance de uma supervisão, já que, repita-se, conhece todo o trâmite de sua área de trabalho, para tomar posse, sem as devidas regras normativas, de um equipamento que pertence à Polícia Militar, desviando-o da função que lhe é própria, ou seja, dar proteção ao policial militar em serviço ou em decorrência dele. Ao meu ver, a conduta do representado é incompatível com os princípios de ética militar, inexistindo no caso em tela, fundamento favorável à sua manutenção nas fileiras da Corporação. Por tais razões, julgo procedente a presente representação para decretar a perda da graduação do representado, Washington da Silva Barbosa, e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente relator, para julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente Desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de junho de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator